Tribunal: TJDFT
Processo: 0705646-11.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR PORTADORA DE DEFICIÊNCIA QUE JÁ RECEBIA BPC AO TEMPO EM QUE A PENSÃO ALIMENTÍCIA FOI ACORDADA. EXONERAÇÃO DESCABIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. À luz do que dispõe o artigo 1.699 do Código Civil, não há fundamento para a exoneração do alimentante na hipótese em que, à época em que os alimentos foram acordados, a alimentanda já era portadora de deficiência e recebia Benefício de Prestação Continuada a Pessoa com Deficiência.
II. Apelação conhecida e desprovida.